Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700407-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: TATIANE ALMEIDA VIEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator